Tribunal: TJDFT
Processo: 0730930-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL, MEDIANTE A JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALIDADE. COMPLEMENTAÇÃO COM O RECURSO. INADMISSIBILIDADE.
1. O juiz, com base no poder-dever de sanear vícios processuais (art. 139 do CPC), pode determinar a juntada dos documentos indispensáveis ao prosseguimento do feito.
2. Decorrido o prazo em branco, está correta a decisão extintiva, albergada pelos arts. 321 e 485 do CPC.
3. A juntada intempestiva dos documentos com o recurso de apelação não é capaz de reverter a decisão de extinção do processo.
4. Apelação conhecida e não provida.